Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 25320647), interpostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 25244970 que deferiu a medida liminar vindicada na inicial, determinando o fornecimento de medicamento à impetrante, mediante fixação de astreintes em caso de descumprimento. O embargante, sem apontar qualquer vício na aludida decisão passível de correção pela via dos embargos de declaração, pretende no presente recurso apenas dilatar o prazo para cumprimento da obrigação imposta, bem assim afastar a aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento. Contrarrazões da parte embargada (ID 25419070), pugnando pela manutenção incólume da decisão monocrática embargada. É o relatório. DECIDO. Consoante sabido e consabido, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão reformatória manifestada pela parte embargante, da leitura da petição de ID 25320647 (embargos de declaração) verifico que a parte não apresentou, à luz do art. 1.022 e 1.023, do CPC – que regulamenta os limites e admissibilidade do recurso – quaisquer dos vícios exigidos para seu conhecimento, sem indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, de modo que o recurso aclaratório desponta flagrantemente inadmissível, o que obsta o seu conhecimento. Assim, constatando-se que a decisão vergastada não padece de nenhum vício sanável por meio de embargos declaratórios, denota-se tratar apenas de petição com pedido de reconsideração, que também se mostra desprovida de substratos fático-jurídicos capazes de lastrear qualquer alteração no provimento jurisdicional recorrido – até mesmo porque a liminar foi devidamente cumprida, consoante informado pela própria impetrante (ID 25888085). Ademais, se a parte embargante não concorda com a decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 25320647 interpostos em face da decisão monocrática (ID 25244970). Por oportuno, diante do teor do narrado na manifestação de ID 25888085, no sentido de que, em que pese o cumprimento da decisão liminar de ID 25244970, informa a parte o fornecimento regular do fármaco vindicado na rede pública (pembrolizumabe, dosagem 200mg), inclusive na instituição em que lhe fornece o tratamento, bem assim diante das informações no mesmo sentido franqueadas pela Procuradoria do Distrito Federal (ID 25322378) e pelo próprio Serviço de Oncologia do IGES/DF (ID 25560219), há indícios de que o medicamento fora incorporado ao SUS, esclareça a impetrante no prazo de 10 (dez) dias se remanesce seu interesse no julgamento do feito, facultando-lhe postular o que entender de Direito. Intimem-se. Preclusa esta ou havendo manifestação da parte impetrante, retornem conclusos os autos. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator